Tribunal: STF
Processo: HC 99890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESPECIALIDADE DA LEI 
   11.343/2006. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I - A vedação à liberdade 
   provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria 
   Constituição, a qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, 
   XLIII).
II - A Lei 11.343/2006 é especial em relação à Lei dos 
   Crimes Hediondos, não existindo antinomia no sistema 
   jurídico.
III - Presentes os requisitos autorizadores da prisão 
   cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em 
   especial o da garantia da ordem pública, existindo sólidas 
   evidências da periculosidade da paciente, supostamente envolvida 
   em gravíssimo delito de tráfico de drogas, ao qual se irroga, 
   ainda, a reiteração das condutas criminosas.
IV - Ordem 
   denegada.